Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700236-04.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MÁRCIO ROGÉRIO FERREIRA DE PAULA, SÉRGIO AUGUSTO NUNES PINTO, WEDERSON DA SILVA VIANA AGRAVADOS: SANPERES AVALIAÇÃO E VISTORIAS EM VEÍCULOS LTDA - ME, TERCEIRA VISÃO VISTORIAS E ANÁLISES TÉCNICAS LTDA - EPP, NFS PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP, NERY FERREIRA DA SILVA, ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA DESPACHO SÉRGIO AUGUSTO NUNES PINTO, MÁRCIO ROGÉRIO FERREIRA DE PAULA e WEDERSON DA SILVA VIANA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026